Tribunal: TJDFT
Processo: 0736013-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0736013-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADAS: RAQUEL VASQUES MACHADO DO ESPIRITO SANTO, ROSEMARY SANTOS MONTELES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual[1], o cumprimento individual de sentença coletiva aviado pelas agravadas em desfavor do agravante, do qual emergira o provimento agravado, fora resolvido, sendo-lhe colocado termo nos termos do artigo 924, inciso III, do estatuto processual, ante o reconhecimento superveniente de nulidade do título exequendo decorrente do julgamento de parcial procedência da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo que tem fluxo nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões interlocutórias havidas no executivo principal restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, negando-lhe trânsito. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID - 250777922 (fls.276/279)